Tribunal: TJDFT
Processo: 0723774-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTROS PÚBLICOS – SERP-JUD. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros da parte executada por meio do Sistema Eletrônico de Registros Públicos – SERP-JUD e da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.
2. A parte recorrente requer a reforma da decisão para autorizar a consulta aos sistemas mencionados, com o objetivo de localizar bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(I) definir se é cabível a utilização do SERP-JUD para pesquisa de bens penhoráveis da parte executada; e (II) estabelecer se é viável a realização de pesquisa patrimonial por meio da CNIB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O SERP-JUD, instituído pela Lei no 14.382/2022, é plataforma única de acesso aos serviços dos registros públicos, não sendo destinado à pesquisa de bens ou à adoção de medidas constritivas.
5. As informações constantes dos registros públicos não são sigilosas e podem ser obtidas diretamente pela parte exequente, sem necessidade de intervenção judicial, por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI.
6. A CNIB, criada pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade de bens imóveis indistintos, não sendo ferramenta destinada à pesquisa patrimonial ou à efetivação de penhora.
7. A utilização da CNIB para fins diversos daqueles para os quais foi criada configura desvio de finalidade, sendo indevida sua utilização para localização de bens penhoráveis.
8. A parte exequente pode acessar diretamente a CNIB junto aos cartórios extrajudiciais, mediante o pagamento de emolumentos, não se justificando a intervenção judicial.
9. O credor tem o dever de indicar bens suscetíveis de penhora, conforme o art. 798, II, “c”, do CPC, cabendo ao Judiciário atuar de forma subsidiária e excepcional.
10. Não há violação ao direito de acesso à jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF), nem afronta aos princípios da cooperação e efetividade processual (arts. 6o e 139, V, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. O SERP-JUD não se destina à pesquisa de bens ou à adoção de medidas constritivas. 2. A CNIB tem por finalidade divulgar ordens de indisponibilidade de bens imóveis, não sendo ferramenta adequada para localizar bens penhoráveis. 3. Cabe ao credor diligenciar diretamente junto aos registros públicos para obtenção de informações patrimoniais do executado, sendo a atuação judicial subsidiária e excepcional."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o,139, V, e 798, II, “c”; e CF, art. 5o, XXXV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT – Acórdão 1374393, 07196932520218070000, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 22.9.2021; TJDFT – Acórdão 1931191, 07318952920248070000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 2.10.2024; Acórdão 2011516, 0712280-19.2025.8.07.0000, Relatora: SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18.6.2025, publicado no DJe: 2.7.2025.